Tribunal: TJMT
Processo: 1003040-54.2022.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003040-54.2022.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BORGES LTDA - CNPJ: 08.320.239/0001-50 (EMBARGANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
- INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS APONTADOS – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO BATISTA BORGES LTDA
, em razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, PROVEU
o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante diz que “houve o acolhimento da tese de que, supostamente a transação objurgada teria sido feita através “de COMPUTADOR PJ de uso habitual do cliente - Dados do equipamento: Chave"J3795042" Equipamento.:95629202C8E755AB Apelido: FINANCEIRO2 Pagamento de convênio pertencente a mesma UF que o cliente;” Neste ponto, o respeitado acórdão proferido fora omisso quanto ao fato de que, a simples menção de que a transação fora realizada pelo computador do embargante, sem qualquer embasamento probatório, não possui o condão de comprovar tal alegação. Diz-se isso, Excelências, vez que, se em tese (o que se questiona-se desde a propositura da demanda) tivesse a transação realmente sido feito pelo embargante, considerando a inversão do ônus probatório a seu favor, seria imprescindível que a embargada trouxe autos informações/comprovações concretas sobre a origem da transação, ou seja, dados de IP do dispositivo que realizou a transação, geolocalização deste dispositivo, no nome de quem este equipamento está registrado, dentre outras informações que corroborassem que o pagamento fora feito pelo embargante, e eximissem a responsabilidade do embargado de zelar pela segurança de seus clientes” (id. 240651670 - Pág. 2/3).

Ressalta que “se viu, fora lançamento aos ventos de uma suposta chave, número de equipamento e pasmem, “apelido da máquina” por onde supostamente realizou-se a transação (...) Neste interim, com o devido respeito à nobre decisão proferida, verifica-se a existência de omissão quanto à ausência análise sobre a inexistência de provas extintivas, modificativas ou impeditivas do direito do embargante (art. 373, inciso II, do CPC), visto que, a transação feito junto ao convênio SEFAZ não fora feita pelo embargante e, em momento algum a embarga trouxe aos autos qualquer prova ao contrário para eximir sua responsabilidade de zelar pela segurança dos correntistas/consumidores e, ressarci-los por falhas em seus sistemas operacionais” (id. 240651670 - Pág. 4).

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados, por conseguinte, manter a sentença.

A parte Embargada, intimada, quedou-se inerte (id. 243880192 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOAO BATISTA BORGES LTDA
, em razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, PROVEU
o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO DA SEFAZ-MT-ICMS- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES DE TEMPESTIVIDADE E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS – MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO NA PEÇA INAUGURAL - ENCARGO DECORRENTE DOS PRINCÍPIOS ELEMENTARES ENVOLVENDO DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CDC) CUJA OBSERVÂNCIA É NECESSÁRIA INCLUSIVE EM SE TRATANDO DE RELAÇÕES DE CONSUMO - DESATENDIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSTANTE DA INICIAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatada a tempestividade do recurso, imperiosa a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso. Afasta-se a preliminar de falta de condições de procedibilidade do recurso, quando a parte apelante apresenta a devida motivação, impugnando os fundamentos que embasaram a decisão guerreada. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa. A inversão do ônus da sucumbência é consequência lógica e por imposição legal do acórdão que reforma a sentença. Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240)
” (id. 239471692 - Pág. 1/2).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que a parte embargante pretende tão somente a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida de acordo com o interesse da parte.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

É de anotar, que não há nos autos a intenção do autor de desconstituir o débito lançado por meio de convênio SEFAZ/MT – ICMS, logo, deve ser mantida a legalidade da cobrança e lançamento na conta da parte embargante.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024